Tribunal: TJPA
Processo: 0056544-04.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0056544-04.2015.8.14.0006

RECORRENTE: RENAN WARLEY PENHA DE OLIVEIRA, PAULO JORGE LIMA FARIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0056544-04.2015.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTES: RENAN WARLEY PENHA DE OLIVEIRA E PAULO JORGE LIMA FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL/CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VETORIAL DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. REGIME FECHADO MANTIDO.

I - Caso em exame:

Cumprimento de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.806.456/PA), que concedeu ordem de
habeas corpus
de ofício em favor de Paulo Jorge Lima Farias e Renan Warley Penha de Oliveira, condenados pela prática de homicídio qualificado.

II- Questão em discussão:

Consiste em (i) dar estrito cumprimento à determinação da Corte Superior para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da "personalidade", cuja fundamentação foi considerada inidônea, e (ii) proceder ao consequente redimensionamento e redução proporcional da pena-base imposta aos réus.

III - Razões de decidir:

O STJ destacou que a exasperação da pena-base no que tange à personalidade utilizou fundamentação inidônea, baseando-se em afirmações genéricas sem elementos concretos dos autos. Por outro lado, validou a negativação de outras 4 (quatro) circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. Na primeira fase, o juízo de origem havia fixado a pena-base em 23 anos de reclusão para 5 vetoriais desfavoráveis. Com a retirada do peso correspondente a 1 (uma) vetorial (personalidade), reduz-se proporcionalmente a reprimenda para 20 anos e 9 meses de reclusão. Inexistentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição nas fases subsequentes, a pena intermediária torna-se definitiva nesse patamar, mantendo-se o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
Reconhecida a inidoneidade da fundamentação para a valoração negativa de circunstância judicial (personalidade) por determinação de Tribunal Superior, impõe-se o decote do respectivo acréscimo e a redução proporcional da pena-base.

Dispositivo:
Em cumprimento à decisão do STJ, VOTO pelo PARCIAL PROVIMENTO dos recursos de apelação das defesas, unicamente para decotar a valoração negativa da circunstância judicial da "personalidade", redimensionando a pena definitiva de PAULO JORGE LIMA FARIAS e RENAN WARLEY PENHA DE OLIVEIRA para 20 (vinte) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se incólumes os demais termos da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário virtual, ocorrida entre os dias ___/___/2026 e ___/___/2026, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________.

Belém (PA), _____ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o fim específico de dar cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial (AREsp) nº 2.806.456/PA (2024/0446501-6), de relatoria do Ministro Og Fernandes.

Historicamente, os apelantes
Paulo Jorge Lima Farias
e
Renan Warley Penha de Oliveira
foram condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Em julgamento anterior (24.06.2024), esta 3ª Turma de Direito Penal conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas defesas e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória e a pena-base fixada (Acórdão ID 20310764).

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs Recurso Especial e, posteriormente, Agravo em Recurso Especial, alegando, em síntese, violação ao art. 59 do Código Penal, argumentando inidoneidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime) e desproporcionalidade na exasperação da pena-base.

O Ministro Relator no STJ não conheceu do Agravo em Recurso Especial. Contudo,
concedeu
Habeas Corpus
de ofício
, por vislumbrar flagrante ilegalidade na dosimetria. A decisão superior, em 04.12.2025, determinou expressamente que este Tribunal de origem individualize novamente as penas aplicadas aos agravantes, afastando a valoração negativa da circunstância judicial da
personalidade
, mantendo-se os demais termos do acórdão (id 33769947).

Com o trânsito em julgado da referida decisão superior em 12.02.2026 (id 33769957), os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste TJPA a esta relatoria para os devidos fins de adequação, vindo-me conclusos dia 06.04.2026.

É o relatório.

VOTO

A presente manifestação restringe-se ao estrito cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.806.456/PA, que concedeu ordem de
habeas corpus
de ofício em favor de Paulo Jorge Lima Farias e Renan Warley Penha de Oliveira.

Conforme delineado pela Corte Superior, a exasperação da pena-base realizada pelo Juízo de 1º grau e mantida por esta Turma julgadora utilizou fundamentação inidônea no que tange exclusivamente à vetorial da
personalidade
.

O STJ destacou que as instâncias ordinárias se limitaram a afirmar de forma genérica que a personalidade dos réus era
"desviada para o crime, violenta, agressiva e fria"
, sem indicar elementos concretos dos autos aptos a desqualificar tal vetorial (tais como dados técnicos, histórico familiar/social ou laudos), utilizando-se de aspectos inerentes ao próprio tipo penal de homicídio.

Por outro lado, o STJ validou expressamente a negativação das demais circunstâncias judiciais contestadas pela defesa, reconhecendo a idoneidade da fundamentação quanto à culpabilidade (evidenciada pela premeditação), à conduta social (temor imposto à vizinhança/ligação com o tráfico) e às consequências do crime (vítima deixou três filhos menores desamparados).

Sendo assim, em estrita obediência à determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo ao redimensionamento da pena-base de ambos os réus, expurgando o acréscimo decorrente da valoração negativa da personalidade:

Da nova dosimetria da pena (comum a ambos os réus)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
havia considerado 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências), fixando a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Afastada, por força da decisão do STJ, a vetorial da
personalidade
, remanescem em desfavor dos réus 4 (quatro) circunstâncias judiciais:
culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime
.

Considerando que a pena abstrata para o homicídio qualificado varia de 12 a 30 anos (intervalo de 18 anos) e que a jurisprudência pátria tem adotado comumente a fração de 1/8 do intervalo para cada vetor negativo (aproximadamente 2 anos e 3 meses) ou critérios proporcionais fundamentados, o juízo de origem, para 5 vetoriais, aumentou a pena em 11 anos. Retirando-se o peso correspondente a 1 (uma) circunstância judicial (personalidade), reduzo proporcionalmente a pena-base para 20 (vinte) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, torno a pena definitiva fixada em 20 (vinte) anos e 9 (nove) meses de reclusão para cada um dos réus (Paulo Jorge Lima Farias e Renan Warley Penha de Oliveira).

Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em CUMPRIMENTO À DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO dos recursos de apelação das defesas, unicamente para decotar a valoração negativa da circunstância judicial da “personalidade”, redimensionando a pena definitiva de PAULO JORGE LIMA FARIAS e RENAN WARLEY PENHA DE OLIVEIRA para 20 (vinte) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se incólumes os demais termos da condenação.

Segue o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/05/2026